Tribunal: STF
Processo: ARE 1498948
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA



    Direito Ambiental. Agravo Regimental No Recurso Extraordinário com Agravo. Alegação de ausência de fundamentação: não acolhida. Produção de provas. Contraditório e Ampla Defesa. Tema RG nº 424. Dano ambiental. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso interposto em ação civil pública por danos causados ao meio ambiente, ajuizada para responsabilização dos réus, dentre os quais o agravante, por desastre ambiental. Por meio de seu recurso extraordinário, a ora agravante requer a reforma da decisão proferida pelo Tribunal de origem, para que seja declarada a ausência de nexo causal entre sua atuação e o desastre discutido nos autos.



    II. Questão em discussão



    2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) incide o Tema RG nº 339 ao caso; (ii) incide o Tema RG nº 424 ao caso; (iii) é necessário o reexame de provas para acolhimento das alegações do recorrente.



    III. Razões de decidir



    3. Conforme exposto na tese firmada no julgamento do Tema RG nº 339, a exigência do art. 93, inc. IX, da Constituição da República não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento.



    4. Conforme tese firmada no julgamento do Tema RG nº 424, a questão do indeferimento de produção de provas tem natureza infraconstitucional, sendo, por conseguinte, descabida sua discussão em sede de recurso extraordinário.



    5. Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário (enunciado nº 279 da Súmula do STF).



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, art. 93, inc. IX; Código de Processo Civil, art. 1.021, § 4º.



    Jurisprudência relevante citada: Tema RG nº 339; Tema RG nº 424; Enunciado nº 279 da Súmula do STF; RE nº 1.268.531-AgR/SC (2021), Rel. Min. Edson Fachin; ARE nº 1.358.196-AgR/RJ (2023), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. para o acórdão Min. André Mendonça; ARE nº 1.422.688-ED-AgR/SP (2024), Rel. Min. Nunes Marques.